Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700756-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA PINHEIRO CALAIS APELADO: RUBENS SALOMAO ASSAD DAVID, LUCIA BROSSMANN DAVID D E C I S Ã O A apelante, após o julgamento do recurso, manifestou ciência do acórdão, informou que não deseja recorrer e requereu que fosse expedida certidão de trânsito em julgado e os autos encaminhados ao Juízo a quo (ID 27880232). Tendo em vista que foi negado provimento ao recurso da peticionante, defiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator